Tribunal: TJDFT
Processo: 0726640-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726640-95.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: EOTICA COMERCIO DE OCULOS S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau e ofício de id 29298877, a ação principal encontra-se sentenciada (0700762-17.2021.8.07.0018). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 19/11/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR